Tribunal: STF
Processo: ARE 893451
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
PLENÁRIO – RESERVA – NORMA LEGAL – INTERPRETAÇÃO. Descabe confundir o exame de constitucionalidade com interpretação de norma legal.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.